Tribunal: TJSP
Processo: 1522375-42.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso da acusação e da defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Qualificadora do emprego de chave falsa caracterizada. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor configurado. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Clara adulteração. Fotografia. Condenação decretada. Dosimetria. Basilares fixadas

Ementa:

Apelação. Furto simples. Recurso da acusação e da defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Qualificadora do emprego de chave falsa caracterizada. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor configurado. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Clara adulteração. Fotografia. Condenação decretada. Dosimetria. Basilares fixadas nos mínimos legais. Reconhecimento da reincidência. Concurso material entre os crimes. Regime inicial semiaberto inalterado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos afastada. Recurso defensivo desprovido e ministerial provido.